Tribunal: TCU
Processo: 018.510/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9848/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, o) atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 018.510/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Almir Freire da Rocha (XXX.714.888-XX); Paulo Cesar de Araujo Lima (XXX.620.485-XX); Ricardo Araujo de Souza (XXX.897.737-XX); Robereto Rocha Eugenio (XXX.340.127-XX); Roberto Rosa dos Santos (XXX.483.655-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.